Tribunal: STF
Processo: HC 200488
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crimes de homicídio qualificado e lesão corporal, em concurso formal. Prisão preventiva. Excesso de prazo para a formação da culpa. Complexidade do processo. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento. 
    Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Alagoas em favor de João Victor Maia dos Santos, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Sebastião Reis Júnior, que negou provimento ao agravo regimental no HC 123.428/AL (evento 2, fls. 124-29).
    O Paciente foi preso preventivamente e denunciado pela suposta prática dos crimes de homicídio qualificado e lesão corporal, em concurso formal (art. 121, § 2°, I e IV, e art. 129 c/c 70, todos do Código Penal) (evento 2, fls. 7-9).
    Extraio do ato dito coator:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICIDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. NÃO OCORRÊNCIA. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO JÁ REALIZADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 52/STJ. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
    1. A despeito das alegações do agravante, verifica-se que as prisões preventivas do acusado e dos corréus foram reavaliadas e mantidas em data recente (14/1/2021), a audiência de instrução já foi realizada e o feito encontra-se na fase do art. 402 do Código de Processo Penal, o que indica que a sentença será proferida em breve, afastando, ao menos por ora, o alegado excesso de prazo. A propósito, "[e]stando o feito na fase do art. 402 do Código de Processo Penal - cumprimento de diligências, então, houve o fim da instrução, e incide na hipótese a Súmula n. 52 do Superior Tribunal de Justiça" (AgRg no RHC 120.245/AL, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 10/03/2020).
    2. Agravo regimental improvido com recomendação para que o Juízo de Direito da 7ª Vara Criminal da Capital/AL imprima celeridade no julgamento da ação penal (Processo n. 0730134-42.2017.8.02.0001).”
    No presente writ, a Defesa alega, em síntese, excesso de prazo para formação da culpa, custodiado o Paciente desde 8.01.2018. Requer, em medida liminar, a suspensão dos efeitos do decreto prisional até o julgamento final da presente impetração. No mérito, pugna pelo relaxamento da prisão cautelar, com a consequente expedição de ‘contramandado de prisão’.
    É o relatório.
    Decido.
    Revelam os autos que o paciente e outros três indivíduos, ‘movidos por animus necandi e em comunhão de desígnios, efetuaram disparos (8) de arma de fogo em face da vítima ...’, que foram a causa efetiva de sua morte’. Naquela ocasião, os denunciados ainda alvejaram a genitora - coxa e tornozelo - e a irmã – pé - da vítima. 
    Quanto ao alegado excesso de prazo, registro que a razoável duração do processo não pode ser considerada de maneira isolada e descontextualizada das peculiaridades do caso concreto, até porque o núcleo essencial de referido princípio aponta para um processo sem dilações indevidas, em que a demora na tramitação do feito há de guardar proporcionalidade com a complexidade do delito nele veiculado, bem assim com as diligências e meios de prova indispensáveis a seu deslinde. Nesse sentido é o magistério de Daniel Mitidiero, que ora se endossa (Curso de Direito Constitucional. 2ª ed. rev. atual. e ampl. Revista dos Tribunais).
    Ademais, a orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal Federal é no sentido de que “o excesso de prazo da instrução criminal não resulta de simples operação aritmética, impondo-se considerar a complexidade do processo, atos procrastinatórios da defesa e número de réus envolvidos, fatores que, analisados em conjunto ou separadamente, indicam ser, ou não, razoável o prazo para o encerramento” (HC 108.426/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 07.8.2012).
    No caso, a Corte Estadual asseverou que ‘apesar da instrução processual prolongar-se por período mais extenso que o habitual, os autos não estão sofrendo uma mora injustificável em sua conclusão, passível de motivar a revogação da sua prisão preventiva por tal razão, isso porque há uma grande dilação probatória’ e que ‘não há desídia na sua condução’.
    De outro lado, o acórdão ora impugnado não identificou o alegado excesso de prazo, porquanto ‘as prisões preventivas do acusado e dos corréus foram reavaliadas e mantidas em data recente (14/1/2021), a audiência de instrução já foi realizada e o feito encontra-se na fase do art. 402 do Código de Processo Penal, o que indica que a sentença será proferida em breve, afastando, ao menos por ora, o alegado excesso de prazo’.
    Dito isso, observo que o caso concreto não autoriza a superação do entendimento jurisprudencial acima exposto, porquanto não identificada situação de manifesta ilegalidade, constatável ictu occuli. Ao revés, colhe- -se dos autos que o processo penal de conhecimento tem curso regular, não havendo qualquer indício de desídia do Poder Judiciário e do Ministério Público, e, conforme a Corte Superior, ‘[e]stando o feito na fase do art. 402 do Código de Processo Penal - cumprimento de diligências, então, houve o fim da instrução, e incide na hipótese a Súmula n. 52 do Superior Tribunal de Justiça" (AgRg no RHC 120.245/AL, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 10/03/2020)’. 
    Nesse contexto, não se identifica uma tramitação heterodoxa do feito imputável apenas ao aparelho judiciário, tampouco se mostra configurada ‘situação anômala que compromete a efetividade do processo ou desprezo estatal pela liberdade do cidadão’ (HC 142.177/RS, Rel. Min. Celso de Mello). 
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 15 de abril de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora